Tribunal: TJDFT
Processo: 0010448-85.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0010448-85.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Vistos etc. Conforme esclarecido no despacho de id 19889664, o Distrito Federal interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos em desfavor do SINDIRETA DF, para “acatar os valores apontados pelo Embargante, exceto em relação aos juros de mora, que devem ser aplicados à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até 11 de janeiro de 2003, e de 1% (um por cento) ao mês, a partir da referida data.” Em despacho de id 19708399, o em. Desembargador Presidente desta Corte determinou o retorno do processo ao Órgão Julgador, para que o feito fosse apreciado uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no paradigma do Tema 435 (AI 842.063/RS). As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o retorno dos autos. Apenas o SINDIRETA DF peticionou. Em documento de id 19988715, requer seja declarado prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, tendo em vista o acordo firmado entre as partes litigantes, reproduzido em id 19988716. Sendo da competência do Presidente do Tribunal o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 280 do Regimento Interno desta Corte, retornem os autos à Presidência, para a análise do pedido formulado pelo sindicato. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator